Tribunal: TJMT
Processo: 1033231-72.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033231-72.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA CRISTINA COIMBRA DE SOUZA - CPF: 002.726.451-33 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1033231-72.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1033231-72.2024.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
: Keila Cristina Coimbra de Souza
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O ESTADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora contratada temporariamente, condenando o recorrente ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período trabalhado, após declarar nulos os contratos sucessivos celebrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder por verbas decorrentes de contratos temporários firmados exclusivamente com o Município de Rondonópolis-MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos comprovam que os contratos temporários foram celebrados entre a autora e a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, conforme demonstrado por fichas financeiras e holerites com timbre municipal.

4. Consulta ao Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP) confirmou inexistência de vínculo funcional da autora com o Estado de Mato Grosso nos períodos indicados na inicial.

5. Nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, cada ente federado responde apenas pelas obrigações oriundas das relações jurídicas que efetivamente celebrou.

6. Configurada a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “O ente federado não é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de contrato temporário celebrado exclusivamente entre o servidor e outro ente público, inexistindo vínculo jurídico que fundamente sua inclusão no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1039830-38.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.09.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1040691-24.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1033231-72.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1033231-72.2024.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
: Keila Cristina Coimbra de Souza
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança - FGTS.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
286042884
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários firmados entre as partes e condenou o estado recorrente ao pagamento do FGTS relativamente ao período trabalhado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286042885): suscita preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 286042888): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1033231-72.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1033231-72.2024.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
: Keila Cristina Coimbra de Souza
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de Cobrança, ajuizada por Keila Cristina Coimbra de Souza em face do recorrente, condenando o Estado ao pagamento de FGTS referente ao período de março/2021 a outubro/2023, após declarar nulos os contratos de trabalho temporário por sucessivas renovações.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a parte autora manteve vínculo exclusivamente com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, conforme demonstram os documentos juntados nos autos, não havendo qualquer relação jurídica entre a recorrida e o Estado.

Sustenta que, em consulta ao Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP), não foi encontrado cadastro da parte autora nos períodos mencionados na inicial. Requer, assim, a reforma da sentença, com sua exclusão do polo passivo da demanda e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, especialmente os holerites e fichas financeiras apresentados pela própria parte autora, resta comprovado que o vínculo jurídico objeto da presente ação foi estabelecido exclusivamente com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT e não com o Estado de Mato Grosso.

Os documentos demonstram de forma inequívoca que os contratos temporários foram firmados com o Município de Rondonópolis-MT, constando expressamente o timbre da Prefeitura Municipal, além da identificação "FUNDO MANUT. DES. EDUC. BÁS. VALORIZ. PROFIS. EDUCAÇÃO" como estrutura administrativa vinculada à municipalidade.

Ademais, o Estado de Mato Grosso comprovou, mediante consulta ao Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP), que a parte autora não manteve vínculo funcional com a administração estadual nos períodos indicados na petição inicial (março/2021 a outubro/2023). Os registros encontrados no sistema estadual referem-se a períodos anteriores (2015, 2017 e 2018), não abrangidos pela presente ação.

Tratando-se de contratação temporária realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme demonstram os documentos juntados pela própria autora, não há como atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento de verbas decorrentes de relação jurídica da qual não participou.

O princípio da legalidade administrativa, insculpido no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe que cada ente federativo responda apenas pelas obrigações decorrentes de relações jurídicas por ele estabelecidas. Ademais, a responsabilidade administrativa determina que somente o ente que efetivamente celebrou o contrato ou deu causa à obrigação questionada responda pelo cumprimento dos deveres dele decorrentes.

Nesse contexto, patente a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO REALIZADO COM EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar nº 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação” . (N.U 1040691-24.2021.8 .11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022). 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10398303820218110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO MOVIDO PELO DETRAN-MT - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando que o recorrente não foi o responsável pelo processo administrativo que resultou na restrição do veiculo e consequentemente a cobrança e a inscrição em divida ativa, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda .

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003204-37.2023 .8.11.0005, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO . EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar nº 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação.

(TJ-MT 10406912420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/10/2022)”.

Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente público estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva,
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o estado recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025